Tribunal: STF
Processo: HC 188490
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 590.519, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus (e-STJ fls. 3/15), com pedido liminar, impetrado em benefício de THIAGO PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Habeas Corpus n. 1.0000.20.046512-8/000 - eSTJ fls. 16/20). 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente era alvo de investigação por haver praticado, em tese, o delito de homicídio. A autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo juiz singular (e-STJ fls. 252/256). 
    Após o oferecimento da denúncia, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido (e-STJ fls. 327/329). 
    Na sequência, foi impetrado writ, na Corte de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    (…)
    No presente mandamus, o impetrante alega que deve ser superado o óbice da Súmula n. 691/STF, pois o paciente está submetido a ilegalidade flagrante. 
    Aduz que o decreto de prisão preventiva se baseou, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, não estando fundado em elementos concretos e idôneos do fato apurado. Afirma que o paciente não representa risco para a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, além de possuir emprego e residência fixos e apoio familiar. 
    Sustenta que as instâncias ordinárias não avaliaram a possibilidade concreta de ser estabelecida uma medida cautelar pessoal diversa da prisão. 
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas alternativas à prisão. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Quanto à prisão preventiva, o juiz singular, no que foi confirmado pelo Tribunal de origem, considerou, como fundamentos relevantes da medida, a circunstância de o agente ter ameaçado a única testemunha presencial do suposto crime e o fato de haver indícios de fuga do paciente. 
    Nesse sentido, os excertos seguintes dos títulos judiciais da origem: 
    (…)
    Registre-se que, em habeas corpus (n. 576.542/MG) impetrado contra a decisão do Relator da origem que indeferiu a liminar no mesmo Habeas Corpus n. 1.0000.20.046512-8/000, cujo julgamento definitivo é presentemente impugnado, este Superior Tribunal de Justiça já havia considerado idôneos os fundamentos da prisão cautelar do paciente. Nesta fase processual, e diante dos argumentos trazidos pelo acórdão do writ, em análise sumária, não constato razão bastante para alterar esse entendimento. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Dispenso as informações. 
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “o juiz de primeiro grau utilizou da tipologia criminosa e uma suposta gravidade do delito para justificar a prisão preventiva, além de não avaliar de forma concreta a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas”.
    Alega que “jamais ocorreu risco de fuga deste paciente”, e que “o fato de um dos corréus ainda estar foragido não é fundamento idôneo para manter a prisão preventiva de um outro réu”.
    Ainda, destaca que o paciente “é réu primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita e não responde nenhum outro processo criminal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em razão de tudo que foi exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias acima demonstradas, requer que haja a concessão do pleito para que revogue a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas alternativas a prisão, consequentemente, seja determinada expedição do competente alvará de soltura”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente